Tribunal: TJSP
Processo: 1010166-28.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Atraso de voo, de duas hora e meia, de Florianópolis para São Paulo, diversa da contratação original, em Campinas. Ausência de providência do traslado da passageira à cidade de residência.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
Atraso de voo, de duas hora e meia, de Florianópolis para São Paulo, diversa da contratação original, em Campinas. Ausência de providência do traslado da passageira à cidade de residência.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de responsabilidade objetiva da prestadora de serviço e da plataforma de venda da viagem, integrante da cadeia de fornecedores.
Dano moral configurado, "in re ipsa"
Indenização que não comporta majoração, pois a fixação em primeiro grau (R$ 5.000,00) observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Honorários advocatícios mantidos. Observância dos critérios do art. 85, § 2o do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010166-28.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RAFAELA SILVA DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
DECOLAR.COM LTDA e AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010166-28.2020.8.26.0114 -Voto no 1539
2
VOTO No 1539
APELAÇÃO No 1010166-20.2020.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Rafaela da Silva de Freitas (Justiça Gratuita)
APELADAS: Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Decolar.Com Ltda.
JUIZ DE DIREITO: Dr. Renato Siqueira De Pretto
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL -
CANCELAMENTO DE VOO RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA.
Atraso de voo, de duas hora e meia, de Florianópolis para
São Paulo, diversa da contratação original, em Campinas.
Ausência de providência do traslado da passageira à cidade
de residência.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor e de
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço e da
plataforma de venda da viagem, integrante da cadeia de
fornecedores.
Dano moral configurado, “in re ipsa”
Indenização que não comporta majoração, pois a fixação em
primeiro grau (R$ 5.000,00) observou os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade.
Honorários
advocatícios
mantidos.
Observância
dos
critérios do art. 85, § 2o do CPC.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a
fls. 288/293, que julgou parcialmente procedente ação de indenização decorrentes de
atraso de voo doméstico, para condenar a requerida nos seguinte termos: (i)
pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título a indenização por danos morais, com
atualização monetária, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde
a citação. Em razão da sucumbência expressiva, a requerida foi condenada, ainda, ao
pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados no valor de 15% sobre o montante da condenação.
Requerimento da companhia aérea, a fls. 296/301, postulando
a suspensão do feito, indeferido pela decisão de fls. 302.
Nas razões de recurso, a autora sustenta, em síntese a
possibilidade de majoração da indenização, para o patamar de R$ 10.000,00, de
acordo com precedentes da jurisprudência anexados. Postulou por fim, a majoração
dos honorários advocatícios ao percentual máximo. Para tais fins, requer a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010166-28.2020.8.26.0114 -Voto no 1539
3
parcial da sentença, com a procedência integral da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e dispensado de preparo (fls. 105).
Contrarrazões da corré Decolar a fls. 348/356 e da Azul
Linhas Aéreas, a fls. 366/378.
Manifestação da corré Decolar, informando o depósito da
cota parte da condenação, a fls. 358, no montante de R$ 2.930.24.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais decorrente
de falha na prestação de serviços de transporte aéreo entre Florianópolis e Campinas.
O voo de ida, programado o dia 13/10/2.018, às 14h35, foi deslocado de rota para
pouso no aeroporto de Navegantes, por ausência de condições climáticas na cidade
de destino. O voo da volta, marcado para o dia 27/10/2.018, às 12h40, foi adiantado
sem a devida comunicação, tendo sido, a passageira, realocada para outro, às 15h10,
com desembarque em São Paulo, sem traslado providenciado para a cidade de
Campinas, conforme anunciado pela companhia aérea.
A alegação é de responsabilidade objetiva da companhia
aérea, e da corré, em razão da falha na prestação do serviço em cadeia de
fornecimento ao consumidor, justificada a pretensão indenizatória, também por
transtornos consistentes na perda de alguns de passeios turísticos e de festa
comemorativa de aniversário do namorado, programada para data originalmente
destinada para a chegada a São Paulo.
Ressalte-se que o transporte aéreo configura relação de
consumo, transferindo ao prestador de serviços, por aplicação da responsabilidade
objetiva, o ônus de comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ao
consumidor ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (arts. 6o e 14, § 3o, II,
Código de Defesa do Consumidor).
E, os elementos dos autos não autorizam a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010166-28.2020.8.26.0114 -Voto no 1539
4
indenização por danos morais, adequadamente fixados na sentença impugnada.
Anote-se que o pouso na cidade de Navegantes ocorreu por
ausência de condições climáticas na cidade de Florianópolis, e tal situação foge ao
âmbito da prestação de serviços disponibilizados pela companhia aérea,
caracterizando o fortuito externo, impassível de reparação. Com relação à “quase”
perda da hospedagem programada no primeiro dia da cidade de destino, a pretensão
indenizatória não poderia ser acolhia, pois o dano hipotético não enseja indenização,
de acordo com o sistema jurídico brasileiro.
No mais, é certo que o voo da volta foi reprogramado sem a
devida comunicação à autora. E, nesse aspecto, o dano moral é evidente, por falha da
prestação de serviço, in re ipsa, sem a necessidade de comprovação de qualquer
outro desdobramento ocorrido pela ineficiência do contrato de transporte. A ausência
do traslado do aeroporto em São Paulo para a cidade de Campinas constitui falha
grave, pois o voo estava originalmente programado para a aterrisagem na cidade na
qual reside a autora e os acompanhantes que com ela viajavam.
Sendo assim, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor, as requeridas respondem pelos prejuízos decorrentes da prestação do
serviço, pois o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado está comprovado
nos autos.
Na fixação da indenização pelo dano moral, devem ser
observados os princípios da razoabilidade e sobretudo, no caso em tela, da
proporcionalidade.
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência
de parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o
julgador, sempre atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes, o comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010166-28.2020.8.26.0114 -Voto no 1539
5
do agente que o causou.
Nesse passo, tem-se que o dano não foi gravíssimo. O atraso
do voo foi de, aproximadamente, duas horas e meia, considerando a remarcação do
voo para São Paulo, chegando a Campinas algumas horas após o horário
programado.
O parâmetro utilizado para fixar, de forma equitativa, a
indenização, deve considerar a assistência prestada ao passageiro, eventual
acomodação, traslados, a gravidade da falha da prestação de serviços, e, inclusive, o
custo do bilhete aéreo.
Atento a tais critérios e à moderação do intuito indenizatório,
proporcionalidade e razoabilidade, o montante fixado e primeiro grau (R$ 5.000,00)
mostra-se, inclusive, já elevado, caso concreto, não comportando qualquer
majoração.
Com relação aos honorários decorrentes da sucumbência, a
solução é idêntica, por aplicação dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Ademais, a
natureza da causa não envolve complexidade alguma, a não ser o trâmite regular do
processo, com a apresentação de peças elementares e com desfecho em breve período
após o ajuizamento (em março de 2.020) e o sentenciamento do feito, em 8.7.2.020.
As teses defendidas pelo advogado estão consolidadas na jurisprudência e a
casuística relativa à fixação do montante da indenização, no caso concreto, enquadra-
se no padrão jurisprudencial para casos análogos, igualmente sem desdobramentos
relevantes para o passageiro afetado pela falha na prestação dos serviços de
transporte aéreo. A elevação para o percentual máximo é descabida, adotadas tais
circunstâncias como parâmetro justo para a remuneração do causídico que atuou na
lide.
Portanto, a manutenção da sentença impugnada, e pelos
próprios fundamentos, é medida de rigor, não comportando qualquer alteração.
Por fim, em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC,
de rigor a fixação dos honorários advocatícios recursais, em valor correspondente a
5% sobre o montante atribuído à causa, atualizado até o efetivo pagamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010166-28.2020.8.26.0114 -Voto no 1539
6
observado, com relação ao adimplemento, a condição suspensiva de exigibilidade
(art. 98, § 3o, CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator